Tribunal: TJDFT
Processo: 0705054-45.2025.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIO MENOR INCAPAZ. INTERNAÇÃO EM UTI. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PERÍODO DE CARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pela ré/apelante para reformar a sentença que julgou procedente o pedido para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão de negativa de internação imediata em leito de UTI, em caráter de urgência, sob alegação de estar o contrato sob prazo de carência.
2. Nas razões recursais, a apelante sustenta inexistir ato ilícito em sua conduta, ao argumento de que agiu em estrito cumprimento da legislação de saúde suplementar e das cláusulas contratuais pactuadas.

II. Questão em discussão
3. A controvérsia cinge-se a verificar se teria sido lícita a negativa de cobertura da internação em leito de UTI indicada em caráter de urgência a beneficiário menor incapaz, durante o período de carência contratual, bem como se tal conduta configura falha na prestação do serviço apta a ensejar responsabilidade civil e indenização por danos morais, além da análise subsidiária acerca da adequação e proporcionalidade do quantum indenizatório fixado na origem.

III. Razões de decidir
4. Nos termos dos arts. 12, inciso V, alínea “c”, e 35-C, inciso I, da Lei no 9.656/1998, bem como da Resolução CONSU no 13/1998, é obrigatória a cobertura de atendimentos caracterizados como urgência ou emergência após 24 horas da contratação, não se aplicando o prazo geral de carência de 180 dias.
5. Demonstrada, por relatório médico, a necessidade de internação em leito de UTI em caráter emergencial de beneficiário menor incapaz, revela-se abusiva e ilícita a negativa de cobertura fundada exclusivamente em cláusula de carência contratual.
6. A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial e urgente, sobretudo em se tratando de recém-nascido, viola direitos da personalidade, notadamente a integridade física e psíquica, configurando falha na prestação do serviço e ensejando indenização por danos morais.
7. O valor arbitrado a título de dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem implicar enriquecimento sem causa, circunstância verificada no montante fixado na origem.

IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal.
Art. 6o, inciso VI, do CDC.
Arts. 12, inciso V, alínea "c", e 35-C, inciso I, ambos da Lei no 9.656/1998.
Art. 3o da Resolução no 13/1998 do CONSU.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo no 1365.
TJDFT, Acórdão 2046950, 0709508-90.2024.8.07.0009, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 03/10/2025.
TJDFT, Acórdão 2096503, 0715651-40.2025.8.07.0016, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2026, publicado no DJe: 12/03/2026.